Tribunal: TJMT
Processo: 0021974-31.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0021974-31.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edna Marlene da Cunha Carvalho em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
A demanda tem como objeto os Contratos números: 474783839, 474783847, 474783855, 474783863, 474794660, 474794679 e 474794687, e com as contrarrazões, a Massa Falida juntou vários comprovantes de TED, dos quais a Apelante não teve conhecimento, porque foram juntados apenas na seara recursal.
A jurisprudência desta Corte e do STJ tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.
Portanto, a juntada de documentos em sede de apelação (razões ou contrarrazões) é possível, desde que a outra parte tenha a oportunidade de se manifestar. É isso que diz a inteligência do art. 435 do CPC: “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
Assim sendo, considerando que a Instituição de Crédito juntou documentos, ausente a má-fé, faculto à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal